Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720040-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RENATA MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito e indenização de danos morais ajuizada por RENATA MACHADO DA SILVA, homologou os honorários periciais apresentados por médico perito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 59200195), a agravante defende, primeiramente, a admissibilidade do recurso à luz da mitigação do rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, afirma que o trabalho pericial a ser desenvolvido, em que pese o notável saber científico, não demanda assunto de alta complexidade. Aduz necessidade de observância à Resolução n. 232/2016, do CNJ, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando que os honorários periciais foram fixados em valor acima da média arbitrada em casos similares, que aponta variar de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Para fins de efeito suspensivo ao recurso, afirma a probabilidade do direito com base na argumentação acima, residindo o dano de difícil ou impossível reparação na preclusão da prova pericial por falta de pagamento dos honorários periciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna para que os honorários periciais sejam reduzidos até o valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) ou, subsidiariamente, sejam consideravelmente reduzidos para patamar mais razoável. Preparo recolhido (ID 59200196). É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, importa consignar ser o agravo de instrumento encontra-se restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que a requerida agravante foi intimada a pagar o adiantamento de honorários periciais em 15 (quinze) dias, na forma do art. 95 do CPC, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo de dano que justificou, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, in verbis: “A parte ré apresentou impugnação aos honorários periciais (IDs 190925469 e 191398240), arbitrados pelo perito em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ocorre que a parte interessada não apresentou qualquer documento, a fim de demonstrar que o valor proposto pelo perito esteja muito acima dos valores que vem sendo praticados em demandas semelhantes. Isso porque, em relação à primeira ementa apresentada pela ré Hospital Santa Helena S/A, percebe-se que se trata de fixação de honorários periciais em demanda cuja parte que arcará com o pagamento do valor é beneficiária da justiça gratuita, de modo a ter que ser observada a tabela fixada pelo TJDFT, o que não é o caso em tela. Os demais julgados juntados pela parte, além de já ter sido proferidos entre 8 a 10 anos atrás, sequer indicam do que se trata a perícia realizada, número de quesitos, complexidade da prova, ou seja, não há nenhuma análise de similitude com o caso concreto. Além disso, na impugnação apresenta pela Central Nacional Unimed são juntados dois julgados com o fim de comprovar as alegações da parte de excessividade do valor cobrado. Ocorre que, a primeira ementa sequer é de processo que tramita neste Tribunal, bem como se trata de perícia acerca de cirurgia bariátrica, não guardando semelhança com o caso em tela. A segunda ementa, por sua vez, diz respeito a processo em que a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que também não se aplica no presente. Ademais, a proposta do perito indica os serviços que serão prestados e são condizentes com a natureza da demanda e a complexidade da prova a ser produzida. Ante o exposto, rejeito a impugnação.” A ré agravante, em sua peça de inconformismo, pretende a redução do quantum fixado a título de honorários periciais, argumentando que, conforme a Resolução n. 232/2016, do CNJ, “para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação vertente, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior”. Todavia, da análise dos documentos e da argumentação exposta pela requerida agravante, em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, os honorários periciais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontram-se “prima facie” dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert. Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. Sobre a controvérsia instaurada, observo que o expert do Juízo, instado a se manifestar, esclareceu: “Informar que a proposta de honorários deste perito considerou o número de horas a serem trabalhadas (tempo necessário para estudo do processo e de literatura específica: 20 horas; tempo necessário para elaboração do laudo médico: 19 horas; tempo necessário para anamnese e exame físico detalhados: 1 hora; tempo total estimado da perícia: 40 horas; valor médio de uma consulta ortopédica particular com duração aproximada de 45 minutos: R$ 250,00).” Portanto, em um exame prefacial da questão posta “sub judice”, a proposta de honorários foi elaborada com apoio nos requisitos apresentados, destacando-se que se tratar de perícia médica em que o perito justificou devidamente o valor cobrado, mediante projeção discriminada das horas necessárias à realização da perícia, e se reportando ao valor médio de uma consulta ortopédica. Nesse aspecto, sobreleva não ter a agravante instruído a impugnação com paradigma dotado de similitude fática ao dos autos que fosse capaz de evidenciar que o valor cobrado pelo profissional in casu destoa do preço praticado no mercado. Portanto, em um exame prefacial da questão posta “sub judice”, entendo que a proposta de honorários se apresenta elaborada em observância aos requisitos acima apresentados, não socorrendo a recorrente a alegação de que o quantum fixado estaria elevado. Com efeito, a considerar que a parte agravante não apresentou paradigmas aptos a infirmar de modo contundente a proposta de honorários periciais homologada pelo juízo a quo, entendo não merecer reforma, in limine, a decisão agravada, porquanto não se percebe, por ora, haver excessividade a ser afastada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator